Tribunal: TJMT
Processo: 1010669-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010669-78.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GERALDA FERNANDES DOMINGO - CPF: 240.895.591-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANA BRIGIDA DE ALMEIDA DOMINGO - CPF: 345.206.001-20 (EMBARGADO), ANA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 353.637.971-00 (EMBARGADO), ANDERSON GIL MARTINS DE CARVALHO - CPF: 581.524.741-34 (EMBARGADO), ARCILENE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 830.510.151-72 (EMBARGADO), CLARICE TEREZINHA DALLABRIDA - CPF: 581.293.831-87 (EMBARGADO), EDNA ALVES PEREIRA PILOCELLI - CPF: 442.210.961-87 (EMBARGADO), EDSON LUIZ ALBINO PEREIRA - CPF: 004.132.331-97 (EMBARGADO), ENIO DONIZETE DE ARRUDA - CPF: 433.119.541-49 (EMBARGADO), IRANI MARANGAO FERREIRA - CPF: 429.436.041-00 (EMBARGADO), JANDIRA CELIA MARTINS - CPF: 496.027.481-68 (EMBARGADO), JOAQUIM VILELA NETO - CPF: 203.716.321-53 (EMBARGADO), JOSE CARMO SODRE FARIAS - CPF: 327.404.331-15 (EMBARGADO), JUAN MARO KERSUL DE CARVALHO - CPF: 858.710.441-15 (EMBARGADO), KELY CRISTINA DE BARROS RONDON - CPF: 569.712.301-91 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS SOUSA - CPF: 690.896.801-44 (EMBARGADO), LUCILENE APARECIDA FERNANDES - CPF: 893.187.571-15 (EMBARGADO), MAGNON PINTO DA SILVA - CPF: 907.490.651-68 (EMBARGADO), MALGARETE TIRLONI - CPF: 496.820.401-91 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA NEVES DE SOUZA - CPF: 284.481.701-72 (EMBARGADO), NAIRA VANNI LAGE CONCEICAO - CPF: 545.268.681-91 (EMBARGADO), RONALDO CHOITI ISHII - CPF: 348.997.319-49 (EMBARGADO), ROSANA LUCY MAGOSSO - CPF: 513.291.151-04 (EMBARGADO), ROSIMEI SILVEIRA HOLENWERGER - CPF: 395.978.811-87 (EMBARGADO), SANDRA CRISTINA DOMINGUES LIMA - CPF: 513.184.311-15 (EMBARGADO), SILVANA CACIA DE OLIVEIRA KIM - CPF: 630.612.101-30 (EMBARGADO), SOLANGE APARECIDA MENEGATI - CPF: 496.702.201-49 (EMBARGADO), VANIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 531.826.851-04 (EMBARGADO), GERSON FANAIA PEREIRA - CPF: 209.277.701-72 (EMBARGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, que rejeitou recurso anterior da mesma parte, com alegação de contradição no julgado.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao não acolher as razões do embargante, que sustenta ser o entendimento adotado pela Câmara divergente de decisões anteriores sobre a mesma matéria.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que apenas decidiu de forma contrária à pretensão do embargante, sem qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando utilizados para expressar mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022; TJMT, N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2019; TJMT, N.U 1002078-98.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 231184683), que por unanimidade

negou provimento aos Embargos de Declaração, restando assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

2.

A decisão que homologa laudo pericial na fase de liquidação de sentença não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento do STJ no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT.

3.

A taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC admite agravo de instrumento apenas em casos excepcionais, onde há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso.

4.

O manejo dos embargos de declaração não se presta à modificação do julgado, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5.

Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Recurso conhecido e desprovido.
”

Em suas razões recursais (id. 233637677), a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, na medida em que deixou de se manifestar sobre as citadas decisões análogas proferidas por este Sodalício em situações idênticas, interpostas contra decisão proferidas pela primeira instância (decisão de juízo de primeira instancia que homologa laudo pericial. Cita várias decisões proferidas pelas Câmaras julgadoras que deram provimento aos recursos, anulando as decisões proferidas.

Intimada, a parte embargada deixou transcorrer o prazo sem se manifestar nos autos (id. 236586157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (id. 231184683), que por unanimidade

negou provimento aos Embargos de Declaração interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração
”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código, especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“
Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo
”.

No caso em análise, o embargante agravou a decisão proferida pelo Juízo de Primeira Instância que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, no entanto foi negado monocraticamente o provimento do recurso (id. 211217674). Dessa decisão, foi apresentado Agravo Interno no qual foi negado o provimento (id. 218967688). Apresentados Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no Agravo Interno, este foi rejeitados por unanimidade (id. 231184683) e desse acórdão apresentou novo embargos alegando a ocorrência de contradição.

Conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela contradição, ao argumento de que em outros recursos de agravo de instrumento analisados pelos órgãos colegiados desta Corte Julgadora, sobre a mesma matéria – agravo de instrumento contra decisão que homologou Laudo Pericial concernente à URV – declarando nula a decisão, determinando-se a realização de nova perícia.

Assevera que a decisão proferida, que não acolheu o Agravo de Instrumento interposto, é contrária ao entendimento deste eg. Tribunal de Justiça.

Entretanto, pertinente especificar que em suas alegações o embargante diz que ‘
o Estado de Mato Grosso vem reiteradamente ingressado com Agravo de Instrumento contra decisão de juízo de primeira instancia que
homologa laudo pericial,
sem apreciar a impugnação apresentada
’
(id. 233637677-fl.3), situação que não condiz com a do presente feito que se remete a situação em que o Estado Embargante
deixou de impugnar o laudo pericial no momento oportuno
, vindo o Magistrado de primeira instância homologar o laudo, diante da concordância tácita.

Dessa forma, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição a ser suprida na decisão hostilizada.

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece do vício alegado, mas apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito, em caso análogo, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC
.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
.” (N.U 1004894-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 09/12/2022) (destaquei)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
( CPC, art. 1.022). 2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10020789820228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024